Tribunal: TJPA
Processo: 0011622-70.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÃÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE â MORTE DO APELANTE NATHAN NAEL FURTADO â IMPOSSIBILIDADE â AUSÃNCIA DE CERTIDÃO DE ÃBITO (ART. 62 DO CPP) â MORTE PRESUMIDA (ART. 6 e 7 DO CÃDIGO CIVIL) â NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO APELO CRIMINAL DO RÃU NATHAN NAEL FURTADO. QUANTO AO RÃU SINEI DA SILVA RIBAMAR â ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES â IMPOSSIBILIDADE â AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA â TESE REJEITADA â DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO â DEVE SER MANTIDA INTACTA â PENA FIXADA EM OBSERVÃNCIA AOS PRINCÃPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.PRELIMINAR DE EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE NATHAN NAEL FURTADO.Analisando os apresentes autos, constato que a Defensoria PÃºblica requer preliminarmente que seja declarada extinta a punibilidade do rÃ©u Nathan Nael Furtado, ao argumento de que consta no INFOPEN a informaÃ§Ã£o de que o mesmo faleceu em 29.07.2019, durante uma rebeliÃ£o ocorrida na unidade de VitÃ3ria do Xingu, no MunicÃpio de Altamira.Nota-se que as fls. 55, o Oficial de JustiÃ§a Frankli Xavier atestou que compareceu ao Centro de RecuperaÃ§Ã£o Regional de Altamira e nÃ£o conseguiu proceder Ã intimaÃ§Ã£o do rÃ©u Nathan Nael Furtado quanto Ã sentenÃ§a condenatÃ3ria, haja vista ter sido informado que o rÃ©u havia evoluÃdo Ã Ã3bito no dia 29.07.2019, em decorrÃªncia de rebeliÃ£o.Nota-se que nÃ£o foi juntado nos autos a certidÃ£o de Ã3bito do rÃ©u NATHAN NAEL FURTADO, que pudesse comprovar o seu Ã3bito, exigÃªncia posta na regra contida no artigo 62 do CÃ3digo de Processo Penal, nÃ£o hÃ¡ cogitar da extinÃ§Ã£o de punibilidade pela morte do agente.Nos termos da lei em vigor, a morte somente pode ser provada mediante certidÃ£o de Ã3bito, uma vez que o art. 155 do CÃ3digo de Processo Penal exige as mesmas formalidades da lei civil para as provas relacionadas ao estado das pessoas (nascimento, morte, casamento, parentesto, etc.).O art. 29, III, da Lei de Registros PÃºblicos (Lei nÂº 6.015/73) determina a obrigatoriedade do registro do Ã3bito no CartÃ3rio de Registro Civil das Pessoas Naturais, e seu art. 77, caput, estatui que â nenhum sepultamento serÃ¡ feito sem certidÃ£o de Ã3bitoâ.Diante dos fatos acima relatados entendo que a situaÃ§Ã£o Ã© de morte presumida do apelante NATHAN NAEL FURTADO, que estÃ¡ prevista nos artigos 6Âº e 7Âº do CÃ3digo Civil.ApÃ3s essa breve explicaÃ§Ã£o sobre a extinÃ§Ã£o da punibilidade em razÃ£o da morte do agente, verifica-se que nÃ£o se tem certeza do Ã3bito do apelante NATHAN NAEL FURTADO, em razÃ£o da ausÃªncia de juntada de cÃ3pia da certidÃ£o de Ã3bito. Todavia, Ã© extremamente provÃ¡vel que o mesmo tenha morrido, por causa do mesmo ter se envolvido na RebeliÃ£o ocorrida no Centro de RecuperaÃ§Ã£o Regional de Altamira, local onde ocorreu confronto entre facÃ§Ãμes rivais no dia 29.07.2019, que causou a morte de 58 (cinquenta e oito) detentos, muitos deles asfixiados e que tiveram seus corpos carbonizados, o que dificultou a identificaÃ§Ã£o dos corpos.Acrescento tambÃ©m trecho do parecer ministerial que informou que o JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal no Sistema EletrÃ ́nico de ExecuÃ§Ã£o Penal â SEEU: âEm 29 de setembro de 2019, foi juntado nesses autos ofÃcio nÂº 712/2020-CRMV/SUSIPE informando que quando da rebeliÃ£o ocorrida em 29.07.2019 na unidade prisional de VitÃ3ria do Xingu, localizada no municÃpio de Altamira, que resultou na morte de 58 (cinquenta e oito) internos, dentre os corpos 04 (quatro) nÃ£o foram identificados, mesmo com a realizaÃ§Ã£o de exames de DNA junto as famÃlias, havendo a possibilidade do interno NATHAN NAEL FURTADO, ser um dessas vÃtimasâ Nesses termos, hÃ¡ elementos que ensejam a morte presumida do rÃ©u Nathan Nael Furtado. No entanto, seu falecimento sÃ3 poderÃ¡ ser declarado pelo magistrado competente, com fulcro no art. 88 da Lei de Registros PÃºblicos, o que, neste momento impede a declaraÃ§Ã£o da extinÃ§Ã£o da sua punibilidade.Assim, acompanho o mesmo entendimento do parecer da Procuradoria de JustiÃ§a, para que seja sobrestado o julgamento do presente recurso em relaÃ§Ã£o ao rÃ©u Nathan Nael Furtado, para que se proceda o registro de sua morte pelo juÃzo a quo para somente apÃ3s ser-lhe extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB.MÃRITOABSOLVIÃÃO DO RÃU SINEI DA SILVA RIBAMAR DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES â ART. 244-B DO ECA.Com respeito ao delito de corrupÃ§Ã£o de menores, cediÃ§o observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, atravÃ©s do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informaÃ§Ãμes da pÃ¡gina on line do Supremo, a conclusÃ£o foi de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores âÃ© de natureza formal, sendo desnecessÃ¡ria a demonstraÃ§Ã£o de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputadosâ.A relatora do recurso, ministra Carmen LÃºcia, âlembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© um delito de natureza formal. E que basta a indicaÃ§Ã£o da presenÃ§a do menor na companhia do acusado no momento da prÃ¡tica do delito para sua configuraÃ§Ã£oâ (com informaÃ§Ãμes do STF).Quanto ao aspecto formal do crime de corrupÃ§Ã£o de menores, cito a unÃ¢nime e recente jurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a: (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicaÃ§Ã£o 25/02/2015 - Grifei)â.In casu, a tese de insuficiÃªncia de provas em relaÃ§Ã£o ao crime de corrupÃ§Ã£o de menores nÃ£o merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que o crime de roubo qualificado foi praticado com a participaÃ§Ã£o direta do menor Patrick dos Santos Bezerra, conforme verifica-se no depoimento de todas as testemunhas ouvidas em juÃzo.Com base nos depoimentos acima transcritos, bem como nos demais depoimentos prestados em juÃzo e com as provas contidas no inquÃ©rito policial, verifica-se que o crime de roubo qualificado foi praticado com a participaÃ§Ã£o direta do menor Patrick dos Santos Bezerra, que possuÃa na Ã©poca do crime 17 anos de idade, conforme certidÃ£o de nascimento de fls. 11 -apenso.Dessa forma, MANTENHO a condenaÃ§Ã£o do apelante SINEI DA SILVA RIBAMAR pela prÃ¡tica do crime de corrupÃ§Ã£o de menores descrito no artigo 244-B do ECA, em razÃ£o das provas robustas que demonstram autoria e materialidade do referido crime.DA DOSIMETRIA DA PENACRIME DE ROUBO QUALIFICADO1Âª FASENa primeira fase da dosimetria da pena, as circunstÃ¢ncias tidas como desfavorÃ¡veis na sentenÃ§a, pelo crime de roubo majorado, foram: culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime, que levaram o julgador a fixar uma pena-base de 07 (sete) anos de reclusÃ£o e multa de 100 (cem) dias-multa.Considerando que a cominaÃ§Ã£o legal in abstrato do crime de roubo Ã© de reclusÃ£o de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, afastou-se do mÃnimo em 03 (trÃªs) anos, o que a meu ver foi razoÃ¡vel e de acordo com a SÃºmula 23 do TJPA.Nota-se que a culpabilidade foi muito bem fundamentada com dados concretos dos autos, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, que apesar de ser causa de aumento da pena, pode ser utilizada para majorar a pena-base do crime, devendo unicamente ser excluÃda da terceira fase da pena para evitar bis in idem.Quanto as circunstÃ¢ncias do crime, entendo que foi valorada tambÃ©m de forma correta, nÃ£o havendo motivos para qualquer tipo de reforma, pois verifica-se que o crime de roubo foi prÃ¡tica numa rodovia federal, ocasionando risco para diversas pessoas que por ali trafegava. Assim, mantenho a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusÃ£o e multa de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na sÃºmula 23 do TJPA.2Âª FASEMantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, para reduzir a pena em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa, ficando a pena intermediÃ¡ria no patamar de 06 (seis) anos de reclusÃ£o e multa de 70 (setenta) dias-multa.3Âª FASEPor fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontra presente causa de aumento pelo uso de arma de fogo. Assim sendo, a pena deve ser aumentada de 2/3, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusÃ£o e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa.CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES1Âª FASE Considerando que todos os vetores judiciais sÃ£o favorÃ¡veis ou neutros. MANTENHO a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusÃ£o. 2Âª FASE NÃ£o existe nos autos agravantes.Apesar da atenuante da menoridade relativa, deixou de aplicÃ¡-la em razÃ£o da pena-base ter sido fixada no mÃnimo legal, conforme sÃºmula 231 do STJ.3Âª FASE NÃ£o hÃ¡ causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena.De igual modo aplico o artigo 69 do CP para, somando as penas, tornar definitiva a condenaÃ§Ã£o, pelos dois crimes, no total de 11 (onze) anos de reclusÃ£o e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena Ã© o fechado.DISPOSITIVOPelo exposto, conheÃ§o do recurso e preliminarmente determino o SOBRESTAMENTO do julgamento do apelo do recorrente NATHAN NAEL FURTADO, a fim de que seja declarada a morte presumida do acusado pelo juÃzo a quo, nos termos do art. 88 da Lei de registros PÃºblicos, para que, assim, seja procedido o seu registro de Ã3bito, e que, somente apÃ3s, seja declarada extinta a sua punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB e no MÃRITO, pelo DESPROVIMENTO do apelo criminal do rÃ©u SINEI DA SILVA RIBAMAR.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigrÃ¡ficas, por unanimidade, CONHEÃO do recurso de apelaÃ§Ã£o, devendo ser sobrestado o julgamento em relaÃ§Ã£o ao apelante NATHAN NAEL FURTADO e quanto ao apelante SINEI DA SILVA RIBAMAR, deve ser DESPROVIDO, nos termos do voto do Desembargador Relator. . SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011622-70.2018.814.0005
APELAÇÃO PENAL - TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BRASIL NOVO/PA
APELANTES: NATHAN NAEL FURTADO e SINEI DA SILVA RIBAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MORTE DO APELANTE NATHAN NAEL FURTADO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO (ART. 62 DO CPP) - MORTE PRESUMIDA (ART. 6 e 7 DO CÓDIGO CIVIL) - NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO APELO CRIMINAL DO RÉU NATHAN NAEL FURTADO. QUANTO AO RÉU SINEI DA SILVA RIBAMAR - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - TESE REJEITADA - DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - DEVE SER MANTIDA INTACTA - PENA FIXADA EM OBSERVÃNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE
NATHAN NAEL FURTADO.
Analisando os apresentes autos, constato que a Defensoria Pública requer preliminarmente que seja declarada extinta a punibilidade do réu Nathan Nael Furtado, ao argumento de que consta no INFOPEN a informação de que o mesmo faleceu em 29.07.2019, durante uma rebelião ocorrida na unidade de Vitória do Xingu, no Município de Altamira.
Nota-se que as fls. 55, o Oficial de Justiça Frankli Xavier atestou que compareceu ao Centro de Recuperação Regional de Altamira e não conseguiu proceder à intimação do réu Nathan Nael Furtado quanto à sentença condenatória, haja vista ter sido informado que o réu havia evoluído à óbito no dia 29.07.2019, em decorrência de rebelião.
Nota-se que não foi juntado nos autos a certidão de óbito do réu
NATHAN NAEL FURTADO
, que pudesse comprovar o seu óbito, exigência posta na regra contida no
artigo 62 do Código de Processo Penal
, não há cogitar da extinção de punibilidade pela morte do agente.
Nos termos da lei em vigor, a morte somente pode ser provada mediante certidão de óbito, uma vez que o art. 155 do Código de
Processo
Penal exige as mesmas formalidades da lei civil para as provas relacionadas ao estado das pessoas (nascimento, morte, casamento, parentesto, etc.).
O art. 29, III, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) determina a obrigatoriedade do registro do óbito no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, e seu art. 77, caput, estatui que ¿ nenhum sepultamento será feito sem certidão de óbito¿.
Diante dos fatos acima relatados entendo que a situação é de morte presumida do apelante NATHAN NAEL FURTADO, que está prevista nos artigos 6º e 7º do Código Civil.
Após essa breve explicação sobre a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, verifica-se que não se tem certeza do óbito do apelante
NATHAN NAEL FURTADO, em razão da ausência de juntada de cópia da certidão de óbito. Todavia, é extremamente provável que o mesmo tenha morrido, por causa do mesmo ter se envolvido na Rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira, local onde ocorreu confronto entre facções rivais no dia 29.07.2019, que causou a morte de 58 (cinquenta e oito) detentos, muitos deles asfixiados e que tiveram seus corpos carbonizados, o que dificultou a identificação dos corpos.
Acrescento também trecho do parecer ministerial que informou que o Juízo da Execução Penal no Sistema Eletrônico de Execução Penal - SEEU:

¿Em 29 de setembro de 2019, foi juntado nesses autos ofício nº 712/2020-CRMV/SUSIPE informando que quando da rebelião ocorrida em 29.07.2019 na unidade prisional de Vitória do Xingu, localizada no município de Altamira, que resultou na morte de 58 (cinquenta e oito) internos, dentre os corpos 04 (quatro) não foram identificados, mesmo com a realização de exames de DNA junto as famílias, havendo a possibilidade do interno NATHAN NAEL FURTADO, ser um dessas vítimas¿
Nesses termos, há elementos que ensejam a morte presumida do réu Nathan Nael Furtado. No entanto, seu falecimento só poderá ser declarado pelo magistrado competente, com fulcro no art. 88 da Lei de Registros Públicos, o que, neste momento impede a declaração da extinção da sua punibilidade.
Assim, acompanho o mesmo entendimento do parecer da Procuradoria de Justiça, para que seja sobrestado o julgamento do presente recurso em relação ao réu Nathan Nael Furtado, para que se proceda o registro de sua morte pelo juízo
a quo
para somente após ser-lhe extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB.

MÉRITO
ABSOLVIÇÃO DO RÉU
SINEI DA SILVA RIBAMAR
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B DO ECA.
Com respeito ao delito de corrupção de menores, cediço observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a conclusão foi de que o crime de corrupção de menores ¿é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados¿.
A relatora do recurso, ministra Carmen Lúcia, ¿lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração¿ (com informações do STF).
Quanto ao aspecto formal do crime de corrupção de menores, cito a unânime e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicação 25/02/2015 - Grifei)¿.
In casu,
a tese de insuficiência de provas em relação ao crime de corrupção de menores não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que o crime de roubo qualificado foi praticado com a participação direta do menor Patrick dos Santos Bezerra, conforme verifica-se no depoimento de todas as testemunhas ouvidas em juízo.
Com base nos depoimentos acima transcritos, bem como nos demais depoimentos prestados em juízo e com as provas contidas no inquérito policial, verifica-se que o crime de roubo qualificado foi praticado com a participação direta do menor Patrick dos Santos Bezerra, que possuía na época do crime 17 anos de idade, conforme certidão de nascimento de fls. 11 -apenso.
Dessa forma, MANTENHO a condenação do apelante
SINEI DA SILVA RIBAMAR
pela prática do crime de corrupção de menores descrito no artigo 244-B do ECA, em razão das provas robustas que demonstram autoria e materialidade do referido crime.

DA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

1ª FASE
Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias tidas como desfavoráveis na sentença, pelo crime de roubo majorado, foram: culpabilidade e circunstâncias do crime, que levaram o julgador a fixar uma pena-base de
07 (sete) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa
.
Considerando que a cominação legal in abstrato do crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, afastou-se do mínimo em 03 (três) anos, o que a meu ver foi razoável e de acordo com a Súmula 23 do TJPA.
Nota-se que a culpabilidade foi muito bem fundamentada com dados concretos dos autos, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, que apesar de ser causa de aumento da pena, pode ser utilizada para majorar a pena-base do crime, devendo unicamente ser excluída da terceira fase da pena para evitar bis in idem.
Quanto as circunstâncias do crime, entendo que foi valorada também de forma correta, não havendo motivos para qualquer tipo de reforma, pois verifica-se que o crime de roubo foi prática numa rodovia federal, ocasionando risco para diversas pessoas que por ali trafegava.
Assim, mantenho a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA.
2ª FASE
Mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, para reduzir a pena em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa
.
3ª FASE
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontra presente causa de aumento pelo
uso de arma de fogo
. Assim sendo, a pena deve ser aumentada de 2/3, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa
.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª FASE

Considerando que todos os vetores judiciais são favoráveis ou neutros. MANTENHO a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

2ª FASE

Não existe nos autos agravantes.

Apesar da atenuante da menoridade relativa, deixou de aplicá-la em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

3ª FASE

Não há causas de aumento e diminuição de pena.
De igual modo aplico o artigo 69 do CP para, somando as penas, tornar definitiva a condenação, pelos dois crimes, no total de
11 (onze) anos de reclusão e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa
. O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado
.
DISPOSITIVO
Pelo exposto,
conheço
do recurso e preliminarmente determino o
SOBRESTAMENTO
do julgamento do apelo do recorrente
NATHAN NAEL FURTADO
, a fim de que seja declarada a morte presumida do acusado pelo juízo a quo, nos termos do art. 88 da Lei de registros Públicos, para que, assim, seja procedido o seu registro de óbito, e que, somente após, seja declarada extinta a sua punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB e no
MÉRITO
, pelo
DESPROVIMENTO
do apelo criminal do réu
SINEI DA SILVA RIBAMAR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, CONHEÇO do recurso de apelação, devendo ser sobrestado o julgamento em relação ao apelante
NATHAN NAEL FURTADO
e quanto ao apelante
SINEI DA SILVA RIBAMAR, deve ser DESPROVIDO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. . Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
PROCESSO Nº 0011622-70.2018.814.0005
APELAÇÃO PENAL - TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BRASIL NOVO/PA
APELANTES: NATHAN NAEL FURTADO e SINEI DA SILVA RIBAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR.

NATHAN NAEL FURTADO e SINEI DA SILVA RIBAMAR, qualificados nos autos, interpuseram Recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados NATHAN NAEL FURTADO e SINEI DA SILVA RIBAMAR, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) , §2º- A, I (emprego de arma de fogo) c/c art.244 - B do ECA, do Código Penal Brasileiro (CPB): ¿roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas e corrupção de menores em concurso material¿, nos seguintes termos:

NATHAN NAEL FURTADO
CRIME DE ROUBO MAJORADO: 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: 2 (dois) anos de reclusão.

CONCURSO MATERIAL: 17 (dezessete) anos de reclusão e multa de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

SINEI DA SILVA RIBAMAR

CRIME DE ROUBO MAJORADO: 10 (dez) anos de reclusão e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: 01 (um) ano de reclusão.

CONCURSO MATERIAL: 11 (onze) anos de reclusão e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Na denúncia, consta a seguinte narrativa (fls. 03/04):
¿No dia 29/08/2018, por volta das 01h30min, os acusados Nathan Nael Furtado e Sinei da Silva Ribamar, na companhia do adolescente Patrick dos Santos Bezerra, mediante grave ameaça, realizada com emprego de arma de fogo, tipo revolver Taurus nº 405594, calibre 38, subtraíram um caminhão baú Ford Cargo, placa JVG-5866, carregado com cerca de 5 toneladas de peixe.
Segundo o apurado, os acusados abordaram o caminhão na cabeceira da ponte de Brasil Novo, levando o motorista do veículo, Rogério Oliveira Batista, como refém e liberando Geovani Armando Chaves, ocupante do caminhão, que conseguiu acionar a Polícia de Brasil Novo.
Narram os autos, que a Polícia localizou o caminhão a cerca de 5 km do Buriti, no Município de Altamira/Pa, sendo dada ordem de parada, entretanto, os acusados não pararam, sendo necessário efetuar disparos no pneu do caminhão para evitar a fuga, vindo o veículo a parar próximo a cerâmica Santa Clara na Transamazônica.
O denunciado Nathan Nael Furtado, em interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delituosa, entretanto afirmou que enquadrou o caminhão baú ¿só pra chegar até Altamira e não existia interesse em ficar com o veículo ou carga¿ (fl.22 do IPL).
Saliento ainda que foi encontrado sob a posse dos acusados um revólver Taurus nº 405594, calibre 38, com seis munições de calibre 38 intactas. (...)

Em decisão datada de 26.10.2018, houve o recebimento da denúncia (fl. 05/05v).

Vieram aos autos a resposta à acusação (fls. 25-v).

A audiência de instrução e julgamento foi designada e ocorreu no dia 20.02.2019 (fls. 57/60), onde foram ouvidas as testemunhas de acusação e o interrogatório dos réus.

As alegações finais (memoriais) foram apresentadas pelo MP (fls.72/73) e pela Defesa (fls.71 e 73/74).

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados NATHAN NAEL FURTADO e SINEI DA SILVA RIBAMAR, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) , §2º- A, I (emprego de arma de fogo) c/c art.244 - B do ECA, do Código Penal Brasileiro (CPB): ¿roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas e corrupção de menores em concurso material¿, nos seguintes termos:

NATHAN NAEL FURTADO
CRIME DE ROUBO MAJORADO: 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: 2 (dois) anos de reclusão.

CONCURSO MATERIAL: 17 (dezessete) anos de reclusão e multa de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

SINEI DA SILVA RIBAMAR

CRIME DE ROUBO MAJORADO: 10 (dez) anos de reclusão e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES: 01 (um) ano de reclusão.

CONCURSO MATERIAL: 11 (onze) anos de reclusão e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defensoria Pública, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
em favor do réu
Sinei da Silva Ribamar (fls. 92v-95v),
requerendo a sua absolvição do delito de corrupção de menor e a redução da pena-base para o mínimo legal quanto ao crime de roubo. Requereu ainda a extinção da punibilidade do réu Nathan Nael Furtado, em razão de sua morte, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB.

Em sede de
Contrarrazões (fls. 103v-106v)
,
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso de Apelação Criminal e no mérito, por seu parcial provimento, a fim que seja declarada extinta a punibilidade do réu Nathan Nael Furtado, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou preliminarmente pelo sobrestamento do julgamento do pleito de extinção da punibilidade pela morte suscitada em favor do réu Nathan Nael Furtado, a fim de seja declarada a morte presumida do acusado pelo juiz competente, nos termos do art. 88 da Lei de Registros Públicos, para que, assim seja procedido o seu registro de óbito, e que, somente após, seja declarada extinta a sua punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB e no mérito, pelo desprovimento do apelo criminal em relação ao réu SINEI DA SILVA RIBAMAR, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro a inclusão no plenário virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0011622-70.2018.814.0005
APELAÇÃO PENAL - TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: BRASIL NOVO/PA
APELANTES: NATHAN NAEL FURTADO e SINEI DA SILVA RIBAMAR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE
NATHAN NAEL FURTADO.

Analisando os apresentes autos, constato que a Defensoria Pública requer preliminarmente que seja declarada extinta a punibilidade do réu Nathan Nael Furtado, ao argumento de que consta no INFOPEN a informação de que o mesmo faleceu em 29.07.2019, durante uma rebelião ocorrida na unidade de Vitória do Xingu, no Município de Altamira.

Nota-se que as fls. 55, o Oficial de Justiça Frankli Xavier atestou que compareceu ao Centro de Recuperação Regional de Altamira e não conseguiu proceder à intimação do réu Nathan Nael Furtado quanto à sentença condenatória, haja vista ter sido informado que o réu havia evoluído à óbito no dia 29.07.2019, em decorrência de rebelião.

Nota-se que não foi juntado nos autos a certidão de óbito do réu
NATHAN NAEL FURTADO
, que pudesse comprovar o seu óbito, exigência posta na regra contida no
artigo 62 do Código de Processo Penal
, não há cogitar da extinção de punibilidade pela morte do agente.
¿Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade¿.

Nos termos da lei em vigor, a morte somente pode ser provada mediante certidão de óbito, uma vez que o art. 155 do Código de
Processo
Penal exige as mesmas formalidades da lei civil para as provas relacionadas ao estado das pessoas (nascimento, morte, casamento, parentesto, etc.).

O art. 29, III, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) determina a obrigatoriedade do registro do óbito no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, e seu art. 77, caput, estatui que ¿ nenhum sepultamento será feito sem certidão de óbito¿.

Diante dos fatos acima relatados entendo que a situação é de morte presumida do apelante
NATHAN NAEL FURTADO
, que

está prevista nos artigos 6º e 7º do Código Civil. Vejamos:
¿Art. 6º A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva¿.
¿Art. 7º Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência:
I - se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
II - se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.¿

Após essa breve explicação sobre a extinção da punibilidade em razão da morte do agente, verifica-se que não se tem certeza do óbito do apelante
NATHAN NAEL FURTADO, em razão da ausência de juntada de cópia da certidão de óbito. Todavia, é extremamente provável que o mesmo tenha morrido, por causa do mesmo ter se envolvido na Rebelião ocorrida no Centro de Recuperação Regional de Altamira, local onde ocorreu confronto entre facções rivais no dia 29.07.2019, que causou a morte de 58 (cinquenta e oito) detentos, muitos deles asfixiados e que tiveram seus corpos carbonizados, o que dificultou a identificação dos corpos.

Acrescento também trecho do parecer ministerial que informou que o Juízo da Execução Penal no Sistema Eletrônico de Execução Penal - SEEU:

¿Em 29 de setembro de 2019, foi juntado nesses autos ofício nº 712/2020-CRMV/SUSIPE informando que quando da rebelião ocorrida em 29.07.2019 na unidade prisional de Vitória do Xingu, localizada no município de Altamira, que resultou na morte de 58 (cinquenta e oito) internos, dentre os corpos 04 (quatro) não foram identificados, mesmo com a realização de exames de DNA junto as famílias, havendo a possibilidade do interno NATHAN NAEL FURTADO, ser um dessas vítimas¿

Nesses termos, há elementos que ensejam a morte presumida do réu Nathan Nael Furtado. No entanto, seu falecimento só poderá ser declarado pelo magistrado competente, com fulcro no art. 88 da Lei de Registros Públicos, o que, neste momento impede a declaração da extinção da sua punibilidade.

Assim, acompanho o mesmo entendimento do parecer da Procuradoria de Justiça, para que seja sobrestado o julgamento do presente recurso em relação ao réu Nathan Nael Furtado, para que se proceda o registro de sua morte pelo juízo
a quo
para somente após ser-lhe extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO DO RÉU
SINEI DA SILVA RIBAMAR
DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B DO ECA.

Com respeito ao delito de corrupção de menores, cediço observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a conclusão foi de que o crime de corrupção de menores ¿é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados¿.

A relatora do recurso, ministra Carmen Lúcia, ¿lembrou que existem muitos precedentes na Corte no sentido que o crime de corrupção de menores é um delito de natureza formal. E que basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração¿ (com informações do STF).

Quanto ao aspecto formal do crime de corrupção de menores, cito a unânime e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. MENORIDADE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A Terceira Seção, julgando recurso representativo de controvérsia, firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao referido tipo penal, agora descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (REsp n. 1.127.954/DF, Terceira Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 1/2/2012). - Nos termos do verbete n. 74 da Súmula do STJ, a comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei n.8.069/1990 exige documento hábil, ou outros documentos dotados de fé pública. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicação 25/02/2015 - Grifei)¿.

In casu,
a tese de insuficiência de provas em relação ao crime de corrupção de menores não merece prosperar, uma vez que restou comprovado nos autos que o crime de roubo qualificado foi praticado com a participação direta do menor Patrick dos Santos Bezerra, conforme verifica-se no depoimento de todas as testemunhas ouvidas em juízo, bem como o depoimento os réus. Vejamos:

O réu
Sinei da Silva Ribamar
, em seu interrogatório perante o juízo
a quo
(fls. 57), afirmou:
¿(...) que estavam em um bar, no município de Brasil Novo, e que para retornarem ao município de Altamira, pediram carona na estrada, porém ninguém parou, ocasião em que se deslocou ao meio da ponte, apontou a arma de fogo ao caminhão que passava pelo local e obrigou um dos ocupantes do veículo a descer, quando, então, deslocaram-se para Altamira (...)¿.

A testemunha
Sidney Nolam Ferreira da Silva
, declarou em juízo:
¿(...) Que estava na viatura em serviço, no município de Altamira, tendo recebido uma ligação do Núcleo Integrado de Operações - NIOP, informando que a guarnição do município de Brasil Novo havia repassado que na cabeceira da ponte de Brasil Novo três indivíduos haviam ¿tomado de assalto¿ um caminhão, obrigando um dos ocupantes do veículo a descer, seguindo em direção a cidade de Altamira (...) Narrou o depoente que desembarcaram 04 (quatro) indivíduos do caminhão e que por não terem conhecimento de quem eram os acusados e o refém, foram todos colocados para revista, vindo reforço policial de mais duas guarnições, que realizaram a abordagem policial, busca pessoal e vistoria no interior do caminhão, ocasião em que encontraram o revólver, calibre 38, apreendido (...)¿.

Com base nos depoimentos acima transcritos, bem como nos demais depoimentos prestados em juízo e com as provas contidas no inquérito policial, verifica-se que o crime de roubo qualificado foi praticado com a participação direta do menor Patrick dos Santos Bezerra, que possuía na época do crime 17 anos de idade, conforme certidão de nascimento de fls. 11 -apenso.

Dessa forma, MANTENHO a condenação do apelante
SINEI DA SILVA RIBAMAR
pela prática do crime de corrupção de menores descrito no artigo 244-B do ECA, em razão das provas robustas que demonstram autoria e materialidade do referido crime.

DA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

1ª FASE

O magistrado
a quo
valorou os vetores judiciais da seguinte forma:
¿Culpabilidade: elemento negativo, pois foi praticado em concurso de pessoas.
Antecedentes: elemento neutro.
Conduta Social: elemento neutro no presente caso;
Personalidade: elemento neutro no presente caso;
Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;
Circunstâncias do Crime: elemento desfavorável, pois praticou o crime em uma rodovia federal, colocando em risco a vida de várias pessoas que passavam por lá em seus veículos;
Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;
Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.
Com base nas circunstâncias judiciais acima, apenas 1 vetor negativo, por isso fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa¿.

Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias tidas como desfavoráveis na sentença, pelo crime de roubo majorado, foram: culpabilidade e circunstâncias do crime, que levaram o julgador a fixar uma pena-base de
07 (sete) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa
.

Considerando que a cominação legal in abstrato do crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, afastou-se do mínimo em 03 (três) anos, o que a meu ver foi razoável e de acordo com a Súmula 23 do TJPA.

Nota-se que a culpabilidade foi muito bem fundamentada com dados concretos dos autos, pois o crime foi praticado em concurso de agentes, que apesar de ser causa de aumento da pena, pode ser utilizada para majorar a pena-base do crime, devendo unicamente ser excluída da terceira fase da pena para evitar bis in idem.

Quanto as circunstâncias do crime, entendo que foi valorada também de forma correta, não havendo motivos para qualquer tipo de reforma, pois verifica-se que o crime de roubo foi prática numa rodovia federal, ocasionando risco para diversas pessoas que por ali trafegava.

Assim, mantenho a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e multa de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

2ª FASE

Mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, para reduzir a pena em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa, ficando a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e multa de 70 (setenta) dias-multa
.

3ª FASE

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que se encontra presente causa de aumento pelo
uso de arma de fogo
. Assim sendo, a pena deve ser aumentada de 2/3, fixo a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa
.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

1ª FASE

O magistrado
a quo
fundamentou as circunstâncias judiciais nos seguintes termos:
¿Culpabilidade: elemento neutro.
Antecedentes: elemento neutro.
Conduta Social: elemento neutro no presente caso;
Personalidade: elemento neutro no presente caso;
Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;
Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;
Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;
Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso¿.

Considerando que todos os vetores judiciais são favoráveis ou neutros. MANTENHO a pena-base no patamar de 01 (um) ano de reclusão.

2ª FASE

Não existe nos autos agravantes.

Apesar da atenuante da menoridade relativa, deixou de aplicá-la em razão da pena-base ter sido fixada no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

3ª FASE

Não há causas de aumento e diminuição de pena.

De igual modo aplico o artigo 69 do CP para, somando as penas, tornar definitiva a condenação, pelos dois crimes, no total de
11 (onze) anos de reclusão e multa de 115 (cento e quinze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e preliminarmente determino o SOBRESTAMENTO do julgamento do apelo do recorrente NATHAN NAEL FURTADO, a fim de que seja declarada a morte presumida do acusado pelo juízo a quo, nos termos do art. 88 da Lei de registros Públicos, para que, assim, seja procedido o seu registro de óbito, e que, somente após, seja declarada extinta a sua punibilidade, com fulcro no art. 107, inciso I, do CPB e no MÉRITO, pelo DESPROVIMENTO do apelo criminal do réu SINEI DA SILVA RIBAMAR.

É o Voto.

Belém, 17 de maio de 2021

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator